Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PROFESSORA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NÃO CABIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. ENFERMIDADE NÃO CONSTANTE DA LEGISLAÇÃO. ROL TAXATIVO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE PERMANENTE DE CUIDADOS DE TERCEIROS. AUXÍLIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com amparo nas conclusões do laudo pericial, não restou comprovado que a patologia apresentada pela autora se enquadra nas hipóteses de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
2. Desse modo, não se evidencia o direito à conversão da aposentadoria proporcional da autora em aposentadoria integral, tampouco à isenção do imposto de renda, ou de reparação por danos morais.
3. A conclusão da perícia no sentido de que a parte Autora não necessita de permanentemente cuidados de terceiros conduz à improcedência do pedido de pagamento do adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei n.o 8.213/1991, à míngua de prova contundente em sentido contrário, conforme regramento do art. 373, I, do CPC.
4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.